Tribunal: TJDFT
Processo: 0745555-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS. FOROS CONCORRENTES. OPÇÃO DO CREDOR. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
I. O cumprimento de sentença de obrigação alimentar pode ser instaurado no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, no domicílio atual do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, caso em que a remessa dos autos será solicitada ao juízo de origem, ou ainda ser promovida no juízo do domicílio do credor (CPC, artigos 516, II, parágrafo único, II, e 528, § 9o). Nesse contexto, observa-se a existência de foros concorrentes, facultando-se ao credor a escolha de um deles, de maneira que, por se tratar de competência de natureza relativa, é vedada a declinação de ofício, conforme proclamado na Súmula 33/STJ.
II. Declarada a competência do Juízo da 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras, o suscitado.